Tribunal: STJ
Processo: 0001402-51.2019.8.17.2670
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775236 - PE (2024/0398524-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SIAGRA SOC INDUSTRIAL AGROPECUARIA DE GRAVATA LTDA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO CANARIU'S RESIDENCE
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE DE SOUZA REBÊLO - PE017593
FELIX FAUSTO FURTADO DE MENDONÇA NETO - PE024885
AGRAVADO
: DILSON CAVALCANTI VIEIRA DE MELO
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ DA SILVA LEITAO
AGRAVADO
: FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA SANDES
AGRAVADO
: ELEONORA MARIA DE LIMA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CARNEIRO GOMES - PE018624
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de exigir contas.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) não foi demonstrada a violação dos dispositivos
arrolados (incidência da Súmula 284/STF); ii) incidência da Súmula 7 do STJ, e iii)
deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47593703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 859afba3-dee4-4bb3-9949-e4ffcea482ab

Documento eletrônico VDA47593703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 859afba3-dee4-4bb3-9949-e4ffcea482ab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775236 - PE (2024/0398524-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SIAGRA SOC INDUSTRIAL AGROPECUARIA DE GRAVATA LTDA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO CANARIU'S RESIDENCE
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE DE SOUZA REBÊLO - PE017593
FELIX FAUSTO FURTADO DE MENDONÇA NETO - PE024885
AGRAVADO
: DILSON CAVALCANTI VIEIRA DE MELO
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ DA SILVA LEITAO
AGRAVADO
: FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA SANDES
AGRAVADO
: ELEONORA MARIA DE LIMA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CARNEIRO GOMES - PE018624
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de exigir contas.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) não foi demonstrada a violação dos dispositivos
arrolados (incidência da Súmula 284/STF); ii) incidência da Súmula 7 do STJ, e iii)
deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por SIAGRA SOC INDUSTRIAL
AGROPECUARIA DE GRAVATA LTDA e CONDOMINIO CANARIU'S RESIDENCE, contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de exigir contas, ajuizada pelos agravados, em face das agravantes, na
Ação
qual alegam que estão sendo prejudicados em virtude de interpretação ilegal da
convenção de condomínio, assim como por desconhecerem as contas do condomínio,
tendo em vista que o caminho natural, via assembleia, está obstruído ilegalmente.
Documento eletrônico VDA47002366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:45
Código de Controle do Documento: e1c2e387-3d87-4149-9c89-f35ea35249fc

: julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do
Sentença
art. 485, VI, do CPC.
: deu provimento à apelação interposta pela parte agravada, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDO
MÍNIO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS POR SÍNDICO
EM ASSEMBLEIA.
1. No que concerne ao condomínio formado por unidades de empreendimento
imobiliário, o interesse jurídico na prestação de contas somente se esvazia quando a
prestação de contas tiver sido analisada e aprovada em assembleia.
2. Nos termos do art. 550, do CPC, a ação de exigir contas pressupõe o direito
de quem tem seus valores administrados pelo réu, não havendo dúvida de que a
administração do condomínio é obrigada a apresentar as contas, pois os valores
pagos pelos condôminos devem ser de conhecimento de todos os participantes dos
rateios.
3. No âmbito do condomínio edilício, incumbe ao síndico, o qual é eleito pela
assembleia geral, a administração do condomínio (art. 1.347 do CC/02). Em
consequência disso, a lei prevê expressamente o dever do síndico de prestar contas
à assembleia de condôminos (arts. 1.348, VIII e 1350, caput, do CC/02 e art. 22, §
1o, "f", da Lei no 4.561/1994).
4. Apelação Provida. (e-STJ Fl. 287)

não conheceu do agravo em recurso especial interposto
Decisão unipessoal:
pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos
Agravo interno
da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, de modo que a
incidência da Súmula 182/STJ à espécie se revela indevida. Requer, assim, o provimento
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/PE: i) não foi
demonstrada a violação dos dispositivos arrolados (incidência da Súmula 284/STF); ii)
incidência da Súmula 7 do STJ, e iii) deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial.

- Da Súmula 7 do STJ
Documento eletrônico VDA47002366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:45
Código de Controle do Documento: e1c2e387-3d87-4149-9c89-f35ea35249fc

Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente, limitando-
se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam
delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma, DJe
de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
.
28/2/2024
21/12/2023

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/PE identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão da
controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em recurso especial
a parte agravante não identificou que os fatos contidos no acórdão recorrido seriam
abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso especial, o que caracteriza a
ausência de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe de
.
20/12/2023
20/10/2023

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma análise
comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo a identificar
as semelhanças entre as situações de fato e a existência de interpretações jurídicas
diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de observar os requisitos formais,
consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se
verificou nas razões do agravo em recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp n. 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe de
.
29/2/2024
20/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.895.548
18/8/2023
/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA47002366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:45
Código de Controle do Documento: e1c2e387-3d87-4149-9c89-f35ea35249fc

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA47002366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:45
Código de Controle do Documento: e1c2e387-3d87-4149-9c89-f35ea35249fc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.775.236 / PE
Número Registro: 2024/0398524-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014025120198172670 14025120198172670
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIAGRA SOC INDUSTRIAL AGROPECUARIA DE GRAVATA LTDA
AGRAVANTE : CONDOMINIO CANARIU'S RESIDENCE
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE DE SOUZA REBÊLO - PE017593
FELIX FAUSTO FURTADO DE MENDONÇA NETO - PE024885
AGRAVADO
: DILSON CAVALCANTI VIEIRA DE MELO
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ DA SILVA LEITAO
AGRAVADO
: FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA SANDES
AGRAVADO
: ELEONORA MARIA DE LIMA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CARNEIRO GOMES - PE018624
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIAGRA SOC INDUSTRIAL AGROPECUARIA DE GRAVATA LTDA
AGRAVANTE : CONDOMINIO CANARIU'S RESIDENCE
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE DE SOUZA REBÊLO - PE017593
FELIX FAUSTO FURTADO DE MENDONÇA NETO - PE024885
AGRAVADO
: DILSON CAVALCANTI VIEIRA DE MELO
Documento eletrônico VDA47586147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:32
Código de Controle do Documento: 3ed32b82-9328-4108-973f-7e37ff9fd9fa

AGRAVADO
: ANDRE LUIZ DA SILVA LEITAO
AGRAVADO
: FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA SANDES
AGRAVADO
: ELEONORA MARIA DE LIMA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CARNEIRO GOMES - PE018624
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:32
Código de Controle do Documento: 3ed32b82-9328-4108-973f-7e37ff9fd9fa